Tribunal: TJMT
Processo: 1023473-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
RAI.N.o 1023473-83.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Verifico, compulsando os autos que concedido a Agravante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprovasse que a impossibilitado de arcar com as custas e despesas recursais.
Devidamente intimada, peticiona e junta documentos (id. no 116381568 a 116381571.
Pois bem, dá análise dos documentos juntados aos autos, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que os Apelantes estejam de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, que a impeça de recolher as custas processuais recursais.
Ademais, não trouxe aos autos, holerite atualizado, extratos bancários atualizados e comprovante de despesas.
A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelas Agravantes.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Concedo a Agravante o prazo 05 (cinco dias), efetuar o preparo do Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de seu não conhecimento.
Após, voltem-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2022
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator